Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA POSSE DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. Apesar de a vítima ter citado a posse ilegal de arma de fogo pela ofensora ao relatar, em delegacia, ameaça em contexto de violência doméstica, não se vislumbra conexão probatória entre os crimes que enseje competência dos Juizados especializados para processar a Representação por Busca e Apreensão Domiciliar de arma de fogo.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF).